Tribunal: TJDFT
Processo: 0743596-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Ementa: Direito penal e processual penal. Agravo em execução. Execução penal. Prisão domiciliar. Regime semiaberto. Crime de roubo. Violência ou grave ameaça. Requisitos legais. Não preenchimento. Recurso provido.
I. Caso em exame.
1. Agravo interposto pelo Ministério Público contra decisão da Vara de Execuções Penais que concedeu ao apenado, condenado por crimes de roubo e em cumprimento de pena no regime semiaberto, o benefício da prisão domiciliar sob monitoração eletrônica, com fundamento nas diretrizes fixadas no Pedido de Providências no 0405992-25.2021.8.07.0015.
II. Questão em discussão.
2. Discute-se a legalidade da concessão de prisão domiciliar a sentenciado que não preenche os requisitos objetivos do artigo 117 da Lei de Execução Penal, com base em diretiva administrativa da Vara de Execuções Penais editada para mitigar a superlotação carcerária, especialmente quando a condenação se refere a crime praticado com violência ou grave ameaça à pessoa.
III. Razões de decidir.
3. Em regra, a prisão domiciliar em sede de execução penal possui natureza excepcional, sendo admitida apenas nas hipóteses previstas no art. 117 da Lei de Execução Penal.
4. O crime de roubo, ainda que classificado formalmente como crime contra o patrimônio, é pluriofensivo, por violar simultaneamente o patrimônio, a liberdade e a integridade física da vítima, sendo, portanto, incompatível com a concessão da prisão domiciliar com base no Pedido de Providências no 0405992-25.2021.8.07.0015, ainda que a medida seja fundamentada na superlotação carcerária.
IV. Dispositivo.
5. Recurso conhecido e provido.
__________
Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 117.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2046574, 0725596-02.2025.8.07.0000, Relator(a): Leila Arlanch, Câmara Criminal, data de julgamento: 16/09/2025, publicado no DJe: 01/10/2025.